Tribunal: TJPA
Processo: 0024838-30.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024838-30.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA A MENOR COM ENCEFALOPATIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. ASTREINTES E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DE AGENTE PÚBLICO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de cadeira de rodas com adequação postural a menor portador de encefalopatia crônica, com imposição de multa diária, bloqueio de verbas públicas e responsabilização pessoal do Secretário de Saúde em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto pelo cumprimento de tutela antecipada; (ii) estabelecer se o Estado possui legitimidade passiva e se a Justiça Estadual é competente; (iii) determinar se há direito subjetivo ao fornecimento do equipamento à luz do direito à saúde; (iv) verificar a possibilidade de imposição de astreintes e bloqueio de verbas públicas; (v) definir se é válida a responsabilização pessoal de agente público pelo descumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão e eventual cumprimento de tutela antecipada não extinguem o interesse processual, pois a medida é precária e depende de confirmação por decisão de mérito.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo direito à saúde, não podendo a repartição administrativa do SUS ser oposta ao jurisdicionado para afastar a responsabilidade estatal.

O direito à saúde possui eficácia imediata e impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento adequado, especialmente em se tratando de criança em situação de vulnerabilidade.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente sem comprovação concreta de impossibilidade financeira, devendo prevalecer o mínimo existencial.

O controle judicial de políticas públicas, quando voltado à efetivação de direitos fundamentais, não viola a separação dos poderes.

É admissível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública como meio de assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

O bloqueio de verbas públicas é medida excepcional legítima para garantir a efetividade de decisões judiciais em matéria de saúde.

A responsabilização pessoal de agente público é indevida quando este não integra a relação processual, devendo a multa recair apenas sobre o ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de tutela provisória não implica perda do objeto da ação, sendo necessário o julgamento de mérito. 2. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles. 3. O direito à saúde tem aplicabilidade imediata e prevalece sobre alegações genéricas de reserva do possível. 4. É legítima a imposição de astreintes e o bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento de decisões em matéria de saúde. 5. A multa coercitiva não pode ser imposta pessoalmente a agente público que não integra a lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 23, II; 196; 227; 167; 169. CPC/1973, arts. 14, parágrafo único, e 461, § 5º. CPC/2015, arts. 536 e 1.026, § 2º. Lei nº 8.080/1990. ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.03.2023; STJ, REsp 1.689.991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.04.2018; STJ, RMS 17.903/MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 20.09.2004; STJ, REsp 1.433.805/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 16.06.2014.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de maio de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido para determinar que o Estado do Pará, por intermédio da Secretaria Executiva de Saúde Pública – SESPA, fornecesse ao menor E.G.B.J. cadeira de rodas com sistema de adequação postural, modelo Barcelona Postural nº 36, com equipamento Erogrol, bem como adotasse as providências necessárias ao cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária e demais medidas coercitivas.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que a criança E.G.B.J. é portadora de encefalopatia crônica não evolutiva da infância, sequela de icterícia neonatal, apresentando quadro de quadriparesia espástica com comprometimento atáxico. Sustentou que o menor necessitava, com urgência, de cadeira de rodas com sistema de adequação postural, modelo Barcelona Postural nº 36, com equipamento Erogrol, a fim de prevenir problemas posturais decorrentes das assimetrias já existentes entre as cinturas escapular e pélvica. Aduziu que, embora tenha sido deferida liminar para o fornecimento do equipamento, o Estado do Pará não teria adotado as providências necessárias ao cumprimento da decisão judicial. Ao final, requereu a confirmação da tutela concedida e a condenação do réu ao fornecimento do equipamento prescrito, além da imposição de multa em caso de descumprimento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.):

“(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial; razão pela qual DETERMINO que o ESTADO DO PARÁ/SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE SAÚDE - SESPA forneça à criança E.G.B.J. a cadeira de rodas com sistema de adequação postural, modelo Barcelona Postural nº 36 e o equipamento Ergotrol, bem como, todos os procedimentos (internações, remédios e exames) que se fizerem necessários para preservar a saúde do infante em questão; competindo ao ESTADO DO PARÁ/SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE SAÚDE - SESPA a comprovação, perante este juízo, das medidas determinadas.

Ressalto, ainda, que, em face da dificuldade de se fazer valer as decisões judiciais que visam assegurar a ampla assistência à justiça aos jurisdicionados a partir de seu regular cumprimento pelos entes estatais, os Tribunais de Justiça pátrios vêm desenvolvendo mecanismos que visem a, de fato, compelir o Poder Público a respeitar as decisões judiciais, enquanto atividade típica do Estado-juiz que tem como escopo suprir as expressivas e inadmissíveis omissões das políticas públicas, conforme preceituado pelo sistema de freios e contrapesos.

(...)

Saliente-se que, descumprida a presente decisão, por prazo superior a 10 (dez) dias consecutivos, contados da juntada do mandado de intimação a estes autos, ensejará o sequestro/apreensão da quantia em dinheiro a ser fixada oportunamente pelo Juízo e suficiente à aquisição dos medicamentos ora pleiteados, junto à conta bancária por onde transitam receitas públicas do ente devedor, com a imediata entrega aos necessitados e posterior prestação de contas, conforme o disposto no artigo 461, § 5º, do Código de Processo Civil; bem como ensejará a responsabilização pessoal do Secretário Estadual de Saúde ao pagamento de multa que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 14, § único, do Código de Processo Civil, além de responder por crime de desobediência e prevaricação, nos termos dos artigos 330 e 319, ambos do Código Penal, respectivamente.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (id. 5647009), arguindo, preliminarmente, a perda do objeto pelo fiel cumprimento da liminar anteriormente deferida, sustentando que os equipamentos solicitados foram devidamente entregues ao menor, não subsistindo interesse processual, ante a ausência de utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, razão pela qual pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil então vigente.

Ainda em sede preliminar, alegou a incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao argumento de que a organização do Sistema Único de Saúde – SUS se estrutura em rede regionalizada e hierarquizada, integrando União, Estados e Municípios, de modo que a responsabilidade pelo fornecimento do equipamento deveria observar a repartição de atribuições estabelecida pela Lei nº 8.080/1990.

Defendeu que, no caso concreto, competiria ao Município de Belém, gestor pleno do sistema municipal de saúde, a execução direta dos serviços e a gestão dos recursos financeiros repassados pelo Estado e pela União, razão pela qual seria imprescindível a integração do Município à lide, sob pena de nulidade dos atos processuais, inclusive da decisão concessiva de liminar.

Sustentou, ademais, a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, afirmando que a Lei nº 8.080/1990 estabelece competências suplementares ao ente estadual, cabendo-lhe coordenar e executar ações em caráter complementar, não sendo responsável direto pela execução do tratamento individualizado pleiteado na demanda. Nesse contexto, pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC.

No mérito, o apelante defendeu a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, sob o argumento de que as normas constitucionais relativas ao direito à saúde possuem natureza programática, condicionadas à implementação de políticas públicas e à disponibilidade orçamentária, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera de discricionariedade administrativa.

Invocou o princípio da universalidade do acesso à saúde e da legalidade orçamentária, bem como a cláusula da reserva do possível, asseverando que a determinação judicial de fornecimento de equipamento específico comprometeria a gestão global do sistema público de saúde e afrontaria os artigos 167, incisos I, II e VI, e 169 da Constituição Federal.

Aduziu que a intervenção judicial em políticas públicas deve observar o sistema de freios e contrapesos, não podendo o Judiciário substituir o administrador na definição de prioridades e alocação de recursos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Argumentou que a decisão recorrida implicaria indevida ingerência na esfera administrativa, sobretudo ao impor multa diária e determinar bloqueio de verbas públicas.

No tocante à multa diária fixada, sustentou sua inaplicabilidade contra a Fazenda Pública, argumentando que as astreintes não poderiam incidir sobre o erário, sob pena de onerar ainda mais os cofres públicos e prejudicar a coletividade. Defendeu, ainda, a impossibilidade de fixação de multa pessoal ao Secretário de Estado de Saúde, por ausência de previsão legal e por violação ao princípio da legalidade.

Por fim, insurgiu-se contra a determinação de bloqueio de verbas públicas, alegando tratar-se de medida excepcional e incompatível com o regime constitucional de precatórios e com o princípio da impenhorabilidade dos bens públicos, defendendo que eventual cumprimento de obrigação de fazer pela Fazenda Pública deve observar os meios executivos próprios, não sendo admissível o sequestro de valores diretamente das contas públicas.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, com a extinção do processo sem resolução do mérito, seja pela perda do objeto, seja pela ilegitimidade passiva ou incompetência absoluta, ou, subsidiariamente, para julgar improcedente o pedido inicial, afastando-se, ainda, a imposição de multa e a determinação de bloqueio de verbas públicas.

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público defendeu a manutenção da da sentença (id. 5647011).

Os autos foram sobrestados em razão do julgamento do recurso RE 566471 perante o Supremo Tribunal Federal (id. 5647014 e id. 11434581) e posteriormente dessobrestamento (id. 30798484).

Apesar de instada a se manifestar (id. 33141067), a Procuradoria de Justiça deixou de examinar parecer.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública para determinar que o Estado do Pará, por intermédio da Secretaria Executiva de Saúde Pública – SESPA, forneça ao menor E.G.B.J. cadeira de rodas com sistema de adequação postural, modelo Barcelona Postural nº 36, com equipamento Erogrol, bem como adote as providências necessárias ao cumprimento da obrigação, sob pena de multa e demais medidas coercitivas, inclusive bloqueio de verbas públicas.

Inicialmente, quanto à alegada perda superveniente do objeto pelo suposto cumprimento da liminar, não assiste razão ao apelante.

A priori, é imperioso destacar que a concessão de tutela antecipada não esgota o objeto da demanda, uma vez que se trata de provimento de natureza precária, sujeita à confirmação ou revogação pelo juízo.

A efetivação da tutela de urgência não acarreta a perda do interesse processual, nem extingue o objeto da ação, sendo indispensável sua posterior análise e eventual confirmação por meio de decisão definitiva, com cognição exauriente.

O interesse processual persiste ao longo do tempo, pois a decisão liminar possui natureza provisória e instável, exigindo posterior ratificação ou revogação por meio de julgamento final. Assim, a liminar ou a antecipação de tutela não possui existência jurídica autônoma.

A finalidade da tutela de urgência é garantir uma resposta imediata em situações onde a demora pode gerar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação, como ocorre nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

Além disso, destaca-se que, no presente caso, a tutela antecipada não foi cumprida voluntariamente pelos entes demandados, demonstrando a existência de resistência por parte dos réus em relação ao pedido inicial.

Assim é o entendimento consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). (...)IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). (Grifei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA . PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ . FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada . Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13 .8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6 .2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353 .998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art . 105, III, da Constituição Federal de 1988. A propósito: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2 .6.2010. O recurso não merece prosperar, pois da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal . Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário." ( AgRg no Ag 749.860/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3 .8.2006). Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1689991 MG 2017/0136556-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018). (Grifei).

A mera alegação de entrega do equipamento, desacompanhada de prova inequívoca da satisfação integral da obrigação nos moldes determinados judicialmente, não conduz, por si só, à extinção do feito.

No que concerne às preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva do Estado do Pará, igualmente não prosperam.

A Constituição da República, em seus artigos 23, inciso II, e 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, estabelecendo competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. Trata-se de típica hipótese de responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Lei nº 8.080/1990, ao estruturar o Sistema Único de Saúde – SUS, institui modelo de cooperação e descentralização administrativa, mas não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos perante o cidadão. A repartição interna de atribuições não pode ser oposta ao jurisdicionado para obstar a concretização de direito fundamental.

Em consonância com tal compreensão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), consolidou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais em matéria de saúde, de modo que cabe ao jurisdicionado ajuizar a ação contra qualquer deles. Ainda que exista repartição administrativa de atribuições entre União, Estados e Municípios, tal divisão não pode ser oposta ao cidadão para limitar ou inviabilizar a efetividade do direito fundamental.

Vejamos:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

É firme o entendimento do STF de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde. A tese fixada é firme no entendimento de que todos os entes respondem solidariamente, cabendo ao magistrado apenas direcionar a execução quando necessário. Não há que se falar em exclusão do ente estatal do polo passivo, mas sim em possibilidade de ressarcimento entre os entes, conforme a tese firmada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE . POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 .
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro .
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020). (grifei).

Portanto, não merece guarida a preliminar de ilegitimidade passiva, razão pela qual deve ser rejeitada. Assim, é legítima a propositura da demanda contra qualquer dos entes responsáveis, isoladamente ou em conjunto, não havendo falar em litisconsórcio passivo necessário.

Nesse sentido, a organização administrativa do SUS não pode servir de escudo para afastar o dever constitucional de assegurar o direito à saúde, especialmente quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade, cuja proteção recebe tratamento prioritário nos termos dos artigos 227 da Constituição Federal e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No mérito, a tese de inexistência de direito subjetivo tutelável de imediato igualmente não merece acolhida.

O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, ostenta eficácia plena e aplicabilidade imediata, constituindo direito fundamental de natureza prestacional. No caso concreto, tratava-se de menor portador de encefalopatia crônica não evolutiva da infância, com quadriparesia espástica, necessitando de equipamento específico para prevenção de agravamentos posturais e preservação de sua dignidade. A omissão estatal compromete não apenas o direito à saúde, mas também a própria dignidade da pessoa humana, fundamento da República (art. 1º, III, da CF).

A invocação da cláusula da reserva do possível não pode servir como óbice genérico à concretização de direitos fundamentais, sobretudo quando não demonstrada, de forma objetiva e transparente, a absoluta impossibilidade financeira do ente público. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados precedentes, assentou que a reserva do possível não pode ser invocada abstratamente para inviabilizar o exercício de direitos fundamentais, em especial aqueles relacionados à vida, à saúde e à dignidade. Restrição orçamentária, para ser considerada, deve ser demonstrada de modo concreto e específico, o que não ocorreu nos autos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que entraves de ordem burocrática não podem ser erigidos em obstáculo à efetivação do tratamento adequado e indispensável à pessoa carente. Nesse sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02. (...) 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4
. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico
.5. Recurso provido" (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215).(grifei).

Nesse sentido, a reserva do possível deve ser interpretada em consonância com o princípio do mínimo existencial, não podendo inviabilizar prestações essenciais à vida e à integridade física de crianças e adolescentes. Também não procede a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes. O controle jurisdicional das políticas públicas, quando direcionado à concretização de direitos fundamentais e à correção de omissões inconstitucionais, não configura indevida ingerência administrativa, mas exercício legítimo da função contramajoritária do Poder Judiciário. A atuação judicial, nesses casos, visa assegurar a supremacia da Constituição e a efetividade dos direitos nela consagrados.

Quanto à imposição de multa diária (astreintes), é plenamente admissível sua fixação contra a Fazenda Pública como instrumento de coerção indireta para cumprimento de obrigação de fazer. O artigo 461 do CPC/1973 (vigente à época da sentença) e, atualmente, o artigo 536 do CPC/2015 autorizam a adoção de medidas coercitivas necessárias à efetivação da tutela específica.

Vejamos:

CPC/1973

Art. 461
. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

CPC/2015

Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

No mesmo sentido, a determinação de bloqueio de verbas públicas, em caráter excepcional, mostra-se compatível com a jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente em demandas envolvendo direito à saúde, quando configurada a resistência injustificada do ente estatal. Trata-se de medida sub-rogatória destinada a assegurar a efetividade da decisão judicial e a preservar o direito fundamental ameaçado, não havendo falar em afronta ao regime de precatórios, uma vez que se cuida de obrigação de fazer.

O STJ já se manifestou em casos referentes a bloqueio de contas públicas para custeio de procedimentos de saúde, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento. 2.
O acórdão a quo determinou a realização de tratamento de saúde da menor recorrida, considerando viável o bloqueio de valores para tal finalidade.
3. O art. 461, § 5º, do CPC ao referir que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas ou cousas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial” (destaquei), apenas previu algumas medidas cabíveis na espécie, não sendo, contudo, taxativa a sua enumeração. No caso, é permitido ao julgador, à vista das circunstâncias do caso apreciado, buscar o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela almejada, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas. É possível, pois, em casos como o presente, o bloqueio de contas públicas. 4. Precedentes: REsp nº 656838/RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 20/06/2005; EDcl no AG nº 645565/RS, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ 13/06/2005. 5. Agravo regimental não-provido. (STJ - AgRg no Ag: 748811 RS 2006/0038635-2, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 16/05/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 08/06/2006 p. 135). (grifei).

Por fim, quanto a responsabilização pessoal do gestor, cumpre esclarecer que tal medida não encontra respaldo legal, uma vez que a responsabilidade pela execução de políticas públicas e cumprimento de decisões judiciais recai sobre o ente federativo, e não sobre seus gestores individuais.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a imposição de multa coercitiva (astreintes) deve ser direcionada ao ente público e não aos seus gestores, uma vez que a atuação dos agentes públicos decorre do exercício de suas funções institucionais, sem caráter pessoal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC.
IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 1 - O Tribunal de origem, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração, não se pronunciou sobre as teses versadas no presente recurso. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ. 2 -
Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa.
Precedentes. 3 - Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1433805 SE 2013/0221482-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2014). (grifei).

Assim, considerando que os agentes políticos não figuram como parte no processo de primeiro grau, afasto a responsabilidade pessoal imposta ao agente público e direciono aos entes públicos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para afastar a responsabilidade pessoal aos agentes públicos, direcionando ao ente público, mantendo a sentença nos demais termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026